Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002062-47.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: JULIER SEBASTIÃO DA SILVA
EMBARGADOS: HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - VÍCIO - DEMONSTRADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por JULIER SEBASTIÃO DA SILVA, alegando contradição na decisão que indeferiu a tutela de urgência no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002062-47.2022.8.11.0000.
Aduz o embargante que “aceitou o acordo das parcelas em atraso, pagou a entrada no valor de R$ 19.623,84, encaminhou o comprovante de pagamento para conhecimento dos interessados e solicitou a retirada da negativação nos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que não foi atendido pela segunda Embargada até a data do protocolo desta petição, culminando em flagrante ilegalidade” (sic).
Anota que “resta demonstrada de plano a verossimilhança das alegações com os institutos do fumus boni iuris e do periculum in mora, uma vez que o Embargante cumpriu com todas as suas obrigações e, ainda, sofre pela iminência de ter seu patrimônio consolidado como propriedade das Agravadas” (sic).
Afirma que “o Embargante possui contrato com a HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e está negativado pela empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO, com quem não possui nenhum negócio jurídico. Ademais, o Grupo Gaia, responsável pelas intermediações com os clientes das Embargadas, indicou o escritório de advocacia COS para tratativas financeiras, conforme documento comprobatório anexado nesta petição” (sic).
Diz que “a contradição ora destacada na decisão embargada evidencia-se no fato de o indeferimento da concessão da medida liminar escudar-se na suposta não comprovação de que o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO e o escritório de Advocacia COS poderiam firmar acordo em nome da HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, quando, em realidade, a negativação do nome do Embargante foi promovida pelo próprio fundo de investimento, ou seja, por quem negociou, emitiu (e emite) os boletos respectivos e recebeu o valor acordado e ainda pelos serviços necessários à regularização da situação” (sic).
Assevera que “sendo assim, está evidente que a não concessão da medida de urgência beneficia o próprio causador do dano, isto é, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO, que adentrou ao contrato sem consentimento do Embargante e por ação da HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Está o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO beneficiando-se de sua própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (sic).
Sustenta que tentou por diversas maneiras obter os boletos para pagamento dos débitos discutidos, mas os embargados não os providenciaram, fato que tornou impossível a quitação.
Ressalta que “torna-se ainda mais grave o fato ao se constatar que a carta AR destinada à citação do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO retornou, sem cumprimento, diante da insuficiência de seu endereço (doc. 01), o qual declara nos e-mails, no seu sítio na internet, boletos, notificação extrajudicial e comunicações com o Embargante. Trata-se de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça evidentes” (sic).
Requer “que seja dado PROVIMENTO ao vertente recurso de embargos de declaração, com efeito modificativo da decisão em debate, para sanar a flagrante contradição supra destacada, visto que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, concedendo-se a tutela de urgência requestada neste agravo de instrumento para determinar a exclusão do nome do Embargante do órgão de negativação cadastral. Se acaso não seja esse o entendimento, que seja determinada a restituição do valor de R$ 5.402,94 (honorários advocatícios/custas para exclusão da negativação), com juros e correção monetária desde a data do pagamento; e, que seja determinada a suspensão de eventual procedimento de execução extrajudicial e a exigibilidade do pagamento das parcelas do valor do principal, das doze parcelas do acordo e das parcelas anuais, visto que são valores exorbitantes e indevidos, de acordo com o Laudo do Perito Técnico Contábil anexado, até o julgamento final da lide” (sic).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a celeuma diz respeito a Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Condominial a ser construída e outras avenças, tendo por objeto a Unidade 1.110 do Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate – situado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Bairro Alvorada, em Cuiabá/MT –, pelo preço, já com juros, de R$272.665,38, do qual o autor pagou, a título de sinal, a importância de R$ 7.607,60, e parcelou o saldo restante em parcelas mensais e anuais, devendo apenas insurgir no valor a correção monetária do período.
Extrai-se das razões recursais que o embargante em débito com a primeira embargada, fez um acordo para pagamento do montante em atraso, junto ao setor jurídico da credora, no seguinte teor: (i) uma entrada no valor de R$ 14.220,90, mais R$ 5.402,94 de honorários advocatícios pelo acordo, totalizando R$ 19.623,84; (ii) 12 prestações de R$ 3.814,15; e (iii) pagamento da fatura do principal na quantia de R$ 2.827,26.
Consta dos autos que destes quitou a entrada e os honorários advocatícios, e quanto às prestações mesmo o embargante tendo solicitado, via e-mail, proposta para o pagamento a embargada deixou de encaminhar. Entretanto, terminou por inscreve-lo na Serasa Experian. E isso foi feito pela segunda embargada - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO, com quem não negociou o imóvel.
A par do que foi relatado, entendo que assiste razão ao embargante, isso porque melhor apreciando os documentos apresentados, verifica-se que foi solicitado tanto a uma quanto à outra empresa embargadas, os boletos para pagamento das prestações, objeto do acordo.
Observa-se, portanto, que por via e-mail’s (Id. 117633490) e contatos telefônicos, o embargante solicitou os boletos para saldar o débito, no entanto não foi atendido, motivo pelo qual se torna visível a inércia das embargadas em receber o que lhes é de direito.
Demais disso, observa-se, a primeira vista, que a correspondência destinada ao “Fundo de Investimentos em Direitos Creditório Empírica Imobiliário” e seus anexos (e-mails), dão conta do interesse do embargante em quitar as prestações em atraso (Id. 117633490 - fls. 01/06).
Deste modo, pelo menos a princípio, vislumbra-se que houve falha na prestação de serviços, uma vez que o embargante tentou quitar as prestações, mas por motivos alheios à sua vontade, não o fez, visto que o Grupo Gaia, prestadora de serviços do Fundo de Investimentos em Direitos Creditório Empírica Imobiliário, inviabilizou a emissão dos boletos, conforme a proposta oferecida para diluição dos valores em atraso nas parcelas vincendas.
Assim, a uma análise perfunctória, própria deste momento, diante das novas argumentações do embargante/recorrente, manifesta é a probabilidade do direito vindicado, até porque restou aparente a impossibilidade em realizar o pagamento regular das parcelas.
Demais a mais, o perigo de dano recai na facilidade de que a HESA 114 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA tem de consolidar a propriedade do imóvel, objeto da celeuma, em seu patrimônio, haja vista os débitos em discussão. Além disso, o prejuízo decorrente da inscrição do nome do embargante no órgão de proteção ao crédito é visível ante a dificuldade/impossibilidade em obtenção de novos créditos na praça.
Registro, ademais, que não há indicativos de má-fé por parte do embargante/recorrente e, sendo assim, diante dos fundamentos alhures, hei por bem rever minha decisão de Id. 119508473, para reconhecer o vício apontado pelo embargante.
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para REVOGAR a decisão anteriormente lançada (Id. 119508473) e DEFERIR a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento, determinando a suspensão do pagamento das parcelas questionadas, a imediata retirada do nome do embargante/agravante do Órgão de Proteção ao Crédito, bem como abster-se de executar o contrato por meio de processo extrajudicial cartorário, até o julgamento do respectivo agravo de instrumento.
Comunique-se, com urgência, o Juízo a quo sobre o teor desta decisão.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e às providências pertinentes.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora